Tribunal: STF
Processo: ARE 1318979
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-23

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de agravo interposto contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, ementado nos seguintes termos: 
    “EMBARGOS À EXECUÇÃO Insurgência contra os cálculos apresentados pelos exequentes Pleiteada a aplicação da Lei nº 11.960/09, para fins de atualização monetária do crédito exequendo. Impossibilidade. Norma declarada inconstitucional pelo STF. Aplicação do entendimento firmado pelo STF no julgamento do RE nº 870.947/SE (Tema 810). Recurso da FESP não provido, com determinação.” (eDOC 2, p. 6)
    Opostos embargos de declaração foram rejeitados. (eDOC 2, p. 35)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “b”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXVI e 100, §§ 1º, 3º e 5º, do texto constitucional. (eDOC 2, p. 57)
    Nas razões recursais, o Estado de São Paulo alega que não há como afastar a utilização da Taxa Referencial para a correção monetária do crédito, tendo em vista que o título executivo transitado em julgado determinou a aplicação da Lei 11.960/09. Argumenta que a questão da intangibilidade da coisa julgada quanto aos juros estabelecidos em processo contra a Fazenda Pública esta sendo debatida no tema 980 da repercussão geral. 
    Afirma, ainda, que devem ser observados os parâmetros de atualização do crédito fixados no título executivo, em cumprimento a norma constitucional do respeito à coisa julgada e segurança jurídica.
    Requer o provimento do recurso extraordinário para que seja determinada a aplicação, para fins de correção monetária e juros, da Lei n° 11.960/ 2.009, considerando a coisa julgada (tema 980 da Repercussão Geral) e, subsidiariamente, a não ocorrência de decisão final acerca da inconstitucionalidade da referida lei para créditos em fase de liquidação (tema 810 da Repercussão Geral). (eDOC 2, p. 72)
    É o relatório. Decido. 
    Inicialmente, registre-se que, recentemente, foram julgados os embargos de declaração opostos no RE 870.947, paradigma do tema 810 da repercussão geral. Na ocasião, rejeitou-se a modulação de efeitos da decisão, tendo sido ratificado o entendimento quanto à inaplicabilidade do índice previsto da Lei nº 9.494/97 no período compreendido entre o ano de 2009 e 2015, nos seguintes termos: 
    “QUATRO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. REJEIÇÃO. REQUERIMENTO DE MODULAÇÃO DE EFEITOS INDEFERIDO. 1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos do Recurso Extraordinário. 2. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo. 3. A respeito do requerimento de modulação de efeitos do acórdão, o art. 27 da Lei 9.868/1999 permite a estabilização de relações sociais surgidas sob a vigência da norma inconstitucional, com o propósito de prestigiar a segurança jurídica e a proteção da confiança legítima depositada na validade de ato normativo emanado do próprio Estado. 4. Há um juízo de proporcionalidade em sentido estrito envolvido nessa excepcional técnica de julgamento. A preservação de efeitos inconstitucionais ocorre quando o seu desfazimento implica prejuízo ao interesse protegido pela Constituição em grau superior ao provocado pela própria norma questionada. Em regra, não se admite o prolongamento da vigência da norma sobre novos fatos ou relações jurídicas, já posteriores à pronúncia da inconstitucionalidade, embora as razões de segurança jurídica possam recomendar a modulação com esse alcance, como registra a jurisprudência da CORTE. 5. Em que pese o seu caráter excepcional, a experiência demonstra que é próprio do exercício da Jurisdição Constitucional promover o ajustamento de relações jurídicas constituídas sob a vigência da legislação invalidada, e essa CORTE tem se mostrado sensível ao impacto de suas decisões na realidade social subjacente ao objeto de seus julgados. 6. Há um ônus argumentativo de maior grau em se pretender a preservação de efeitos inconstitucionais, que não vislumbro superado no caso em debate. Prolongar a incidência da TR como critério de correção monetária para o período entre 2009 e 2015 é incongruente com o assentado pela CORTE no julgamento de mérito deste RE 870.947 e das ADIs 4357 e 4425, pois virtualmente esvazia o efeito prático desses pronunciamentos para um universo expressivo de destinatários da norma. 7. As razões de segurança jurídica e interesse social que se pretende prestigiar pela modulação de efeitos, na espécie, são inteiramente relacionadas ao interesse fiscal das Fazendas Públicas devedoras, o que não é suficiente para atribuir efeitos a uma norma inconstitucional. 8. Embargos de declaração todos rejeitados. Decisão anteriormente proferida não modulada”. (RE 870947 ED, Rel. Min. Luiz Fux, Redator do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 3.2.2020) 
    No caso dos autos, o Tribunal de origem, seguindo referido entendimento, consignou que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora devem ser calculados pelos índices da poupança. Confira-se trecho do julgado: 
    “Iniciada a fase de cumprimento de sentença (fl. 49/76), a FESP interpôs embargos (fls. 01/04), apontando, entre outras questões, erro nos índices de atualização do débito pelos exequentes, ausência de indicação da data inicial dos juros de mora e divergência de base de cálculo por eles indicada em relação aos informes oficiais, o que conforme sustentou a embargante (executada), teria ocasionado excesso de execução. 
    O juízo de 1º grau determinou a remessa dos autos ao contador (fl. 84), que retificou os cálculos sanando os vícios existentes nas contas apresentadas tanto pelos exequentes como pela executada (fls. 87/95).
    Os embargos foram então julgados parcialmente procedentes, para afastar a aplicação da Lei nº 11.960/09 na atualização do montante devido, o que ensejou a interposição do recurso ora em análise.
    A norma invocada pela FESP foi declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal STF no julgamento da ADI nº 4.425 (em conjunto com a 4.357).
    Desse modo, inviável, nesta fase, a aplicação integral da Lei nº 11.960/09, a partir de sua vigência, diante da declaração de inconstitucionalidade referida.
    Não se desconhece que o STF ao modular os efeitos da decisão que declarou a inconstitucionalidade do art. 5º da Lei nº 11960/09, o fez restringindo-a ao cálculo dos precatórios expedidos, o que não é o caso dos autos e que a discussão sobre a aplicação de referida norma na fase anterior à expedição do precatório seria apreciada nos autos do RE nº 870.947, com repercussão geral reconhecida.
    Anoto, contudo, que recentemente o STF apreciou o mérito do Recurso Extraordinário no qual se discutia a aplicação geral do art. 5º da Lei nº 11.960/09 (RE nº 870.947/SE, rel. Min. Luiz Fux, objeto do tema de repercussão geral nº 810, reconhecida em 17/04/2015), não limitada ao cálculo dos precatórios expedidos e, eventualmente, já pagos, pacificando o seguinte entendimento: 
     “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.” (grifei) 
    “O artigo 1º-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no artigo 1º-F da Lei 9.494/1997 com a redação dada pela Lei 11.960/2009”.
    Definiu-se, portanto, que a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA-E e os juros de mora devem ser calculados pelos índices da poupança.
    Assim sendo, o crédito exequendo deverá ser recalculado, observada a orientação firmada pelo STF, conforme anteriormente mencionado”. (eDOC 2, p. 7-8, grifo nosso)
    Portanto, verifica-se que o entendimento encontra-se em conformidade com o tema 810 da repercussão geral. 
    Com relação à existência da coisa julgada, esta Corte, em contexto semelhante ao caso dos autos, definiu que “a condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios” (RE 1271571 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 3.9.2020). 
    Já em casos idêntico ao dos autos, de aplicação do Tema 810, o mesmo entendimento foi adotado nas seguintes decisões monocráticas: ARE 1333657, Min. Alexandre de Moraes, DJe 9.8.2021; ARE 1324674, Min. Edson Fachin, DJe 6.8.2021; ARE 1324964, Min. Cármen Lúcia, DJe 22.7.2021. Transcrevo, a seguir trecho de decisão proferida pelo Ministro Roberto Barroso: 
    “Sobre a existência de coisa julgada quanto à incidência dos juros, o STF já firmou entendimento no sentido de que a ‘condenação ao pagamento de juros moratórios firmada na sentença com trânsito em julgado não impede a incidência da jurisprudência deste Supremo Tribunal, que afastou a caracterização da mora no prazo constitucional para pagamento de precatórios’ (AI 850.091-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia). O STF estabeleceu que a fixação do período de incidência de juros não se reveste, portanto, do manto da coisa julgada. Os juros são tidos como pedidos implícitos, podendo ser fixados em sentença mesmo sem pedido expresso da parte (art. 322, § 1º, CPC). Não se confundem, consequentemente, com a matéria de fundo sobre a qual se profere decisão com teor de definitividade.” (ARE nº 1.310.925/SP-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe 12.4.2021) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF). 
    Publique-se.
    Brasília, 23 de agosto de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente